Tribunal: TJBA
Processo: 8039876-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8039876-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ROBERTO REGO LOPES e outros Advogado(s): LEVI LEAL LOPES (OAB:BA38930-A), CLARA ISABEL BRITO FONSECA (OAB:BA34104-A) AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Esther Ravazzano contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença, que, ao julgar parcialmente procedente a impugnação da executada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., reduziu o valor das astreintes de R$ 2.212.241,80 para R$ 400.000,00, sob fundamento de que o montante anterior era desproporcional e configuraria enriquecimento sem causa da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo de origem, em fase de cumprimento de sentença, reduzir o valor acumulado das astreintes originalmente fixadas, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. As astreintes possuem natureza coercitiva e instrumental, com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme previsto no art. 537 do CPC. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado e na fase de execução, em razão da cláusula rebus sic stantibus, não havendo preclusão nem coisa julgada quanto ao seu montante. 5. A decisão que fixa a multa cominatória está sujeita à modificação sempre que verificada sua insuficiência ou excessividade, conforme o art. 537, § 1º, do CPC, cabendo ao juiz adequar o valor à finalidade coercitiva da medida. 6. No caso concreto, o valor inicialmente exigido (mais de R$ 2 milhões) revelou-se desproporcional frente à obrigação principal — custeio de tratamento home care —, implicando desvio da função coercitiva das astreintes e potencial enriquecimento indevido. 7. A redução para R$ 400.000,00 se mostra razoável e proporcional, pois ainda reflete a gravidade do descumprimento, mas evita a transformação da multa em verdadeiro proveito econômico desmedido, desvirtuando sua natureza. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1918571/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1638130/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2401413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039876-34.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: PAULO ROBERTO REGO LOPES, ESTHER RAVAZZANO e como AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora